Tribunal: TCU
Processo: 019.252/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de avaliar a regularidade dos contratos e da atuação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS) desde a sua criação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) a esta Corte de Contas para a realização de auditoria na Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS) com os objetivos de avaliar a regularidade dos contratos celebrados e a atuação da agência desde a sua criação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. tramitam neste TCU os processos do tipo representação, TC Processo 030.726/2022-0 e TC Processo 008.189/2023-4 , e de denúncia, TC Processo 020.546/2023-8 , que versam sobre parte significativa dos fatos objeto da presente SCN; 9.2.2. nos processos acima mencionados já foram adotadas providências apuratórias sobre as medidas implementadas nos âmbitos do Ministério da Saúde e da ADAPS/AGSUS, relativas às possíveis irregularidades praticadas em processos de gestão de pessoas e de contratações promovidas pela agência, e, tão logo tais feitos sejam apreciados no mérito, serão enviadas cópias das respectivas decisões à referida comissão solicitante; e 9.2.3. concluída a instrução dos referidos processos, este Tribunal de Contas decidirá sobre os parâmetros de auditoria a ser realizada na ADAPS/AGSUS, para avaliação da regularidade de atos e contratos, visando ao integral atendimento desta Solicitação do Congresso Nacional; 9.3. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 17, § 2o, inciso II, e 18 da Resolução TCU 215/2008; 9.4. estender aos processos TC Processo 030.726/2022-0 , TC Processo 008.189/2023-4 e TC Processo 020.546/2023-8 os atributos para tratamento de SCN definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008, com base nos arts. 11 e 14, inciso III, da referida resolução; 9.5. restituir os autos à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal para que inclua no escopo da auditoria operacional nos Programas Médicos pelo Brasil e Mais Médicos, programada para o exercício de 2024, a avaliação da atuação da então ADAPS (atual AGSUS) na operacionalização dos referidos programas, especialmente quanto aos fatos noticiados nesta Solicitação do Congresso Nacional; 9.6. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento parcial à presente Solicitação do Congresso Nacional, este acórdão, com respectivos relatório e voto, além da instrução da unidade técnica; 9.7. informar à autoridade solicitante que tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.8. sobrestar a apreciação do presente processo, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, até que sejam juntadas a estes autos e encaminhadas ao requerente as informações necessárias ao integral atendimento desta SCN.